Tribunal: TJSP
Processo: 1005796-34.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação. Benefício acidentário. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Luciano da Silva e Silva contra o INSS, alegando que, durante seu trabalho como carteiro pedestre, sofreu lesões ortopédicas devido a esforços físicos e posturas antiergonômicas, resultando em redução de sua capacidade laborativa. Requereu benefício

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação. Benefício acidentário. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Luciano da Silva e Silva contra o INSS, alegando que, durante seu trabalho como carteiro pedestre, sofreu lesões ortopédicas devido a esforços físicos e posturas antiergonômicas, resultando em redução de sua capacidade laborativa. Requereu benefício acidentário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo causal entre as patologias ortopédicas do autor e suas atividades profissionais, e se há redução permanente da capacidade laborativa que justifique a concessão de auxílio-acidente.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial do IMESC concluiu pela inexistência de nexo causal e incapacidade laborativa, mas os elementos dos autos indicam que as condições de trabalho do autor contribuíram para suas patologias.
4. A reabilitação profissional e readaptação para funções internas confirmam a redução permanente da capacidade laborativa para a função habitual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo sem total incapacidade. 2. A reabilitação profissional confirma a necessidade de adaptação a novas funções devido a sequelas.
Legislação Citada:
Lei no 8.213/91, art. 86
Lei no 9.494/97, art. 1o-F
Decreto no 3.048/99, art. 104, § 6o
Emenda Constitucional 113